Tribunal: TJSP
Processo: 1029612-72.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação Cível

Alvará judicial – Pedido de levantamento de valor depositado em conta bancária e aplicação financeira deixados pelo tio falecido – Sentença que indeferiu a inicial por falta de legitimidade – Sentença que deve ser mantida – Autora que é sobrinha do "de cujus" e não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os demais herdeiros são falecidos – Legitimidade da autora não

Ementa:
Apelação Cível

Alvará judicial – Pedido de levantamento de valor depositado em conta bancária e aplicação financeira deixados pelo tio falecido – Sentença que indeferiu a inicial por falta de legitimidade – Sentença que deve ser mantida – Autora que é sobrinha do "de cujus" e não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os demais herdeiros são falecidos – Legitimidade da autora não configurada – Sentença que deve ser mantida.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000982619
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029612-72.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OSVALDINA
MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FRANCISCO BENTO
DAMASCENO (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029612-72.2014.8.26.0002 - Voto no 37.736
2
Apelação Cível no 1029612-72.2014.8.26.0002 – São Paulo
Apelantes: Osvaldina Maria da Silva
Apelado: O Juízo
Juiz Prolator: Vanessa Vaitekunas Zapater
TJSP (Voto no 37.736)
Apelação Cível
Alvará judicial
Pedido de levantamento de valor
depositado em conta bancária e aplicação financeira
deixados pelo tio falecido
Sentença que indeferiu a
inicial por falta de legitimidade
Sentença que deve ser
mantida Autora que é sobrinha do “de cujus” e não se
desincumbiu do ônus de demonstrar que os demais
herdeiros são falecidos
Legitimidade da autora não
configurada Sentença que deve ser mantida.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de pedido de concessão de alvará judicial
formulado por Osvaldina Maria da Silva para levantamento, junto ao Banco
Itaú S/A, de valor existente em conta corrente e aplicações financeiras de
titularidade do seu tio falecido Francisco Bento Damasceno. Houve citação
por edital dos interessados, tendo sido nomeado curador especial.
A inicial foi indeferida, tendo sido o processo extinto, sem
resolução de mérito, por falta de legitimidade, com fundamento no artigo
330, inciso III combinado com o artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil (fls. 170/171).
Inconformada, apela a autora. Postula, em síntese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029612-72.2014.8.26.0002 - Voto no 37.736
3
anulação da sentença, com a expedição do alvará (fls. 175/179).
Processado regularmente o recurso, houve a juntada de
contrarrazões a fls. 184/187.
É o relatório.
2. O recurso de apelação não merece provimento.
Corretamente a R. Sentença indeferiu a petição inicial por
ser inepta.
Pretende a apelante o levantamento de valor em conta
bancária e aplicação financeira que teria sido deixado pelo falecido Francisco
Bento Damasceno. Explica que é sobrinha do “de cujus”, que inexistiriam
outros herdeiros e que, portanto, teria legitimidade para levantar os valores
por ele deixados.
Alega que o falecido não deixou filhos, bem como que seus
irmãos (o que inclui a genitora da autora) são todos falecidos. Entretanto, a
autora não trouxe aos autos prova do óbito dos demais herdeiros, sequer de
sua genitora (irmã do falecido). Não se pode olvidar que o atestado de óbito
dos irmãos do “de cujus” indicará se porventura deixaram filhos, que tanto
quanto a autora seriam herdeiros por representação.
Note-se que era ônus da autora demonstrar a inexistência de
outros herdeiros para que se configurasse sua legitimidade, do qual não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029612-72.2014.8.26.0002 - Voto no 37.736
4
desincumbiu. A citação por edital, por si só, não supre essa necessidade.
Logo, deve ser mantida a R. Sentença.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
Christine Santini
Relatora